Tribunal: TJES
Processo: 5000165-46.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-46.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE VALIDADE DE LAUDO E REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO
.

I
. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ente federativo para anular a sentença por ausência de intimação válida e, com fulcro no §3º do art. 1.013 do CPC, julgou desde logo o mérito da demanda, condenando solidariamente o Estado e o Município de Conceição do Castelo à obrigação de fazer consistente na internação compulsória de paciente com quadro grave de dependência química e distúrbios mentais.

2)
O embargante sustenta omissão quanto (i) à validade do laudo médico utilizado para fundamentar a internação, emitido mais de dois anos antes do julgamento, e (ii) ao suposto descumprimento dos requisitos legais previstos no art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e no Ato Normativo Conjunto nº 44/2018/TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à validade do laudo médico que embasou a internação compulsória e quanto ao atendimento dos requisitos legais para a adoção dessa medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5)
O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a suficiência do conjunto probatório, inclusive a atualidade e validade dos laudos médicos juntados aos autos, os quais demonstraram a necessidade e urgência da internação compulsória do paciente.

6)
O julgado também enfrentou de maneira adequada os requisitos legais da medida, destacando a existência de laudo circunstanciado e a insuficiência do tratamento ambulatorial, em consonância com o disposto nos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

7)
A tentativa de rediscutir o entendimento já firmado configura nítido caráter infringente, não se prestando os embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração.

2. A validade e suficiência do laudo médico e o cumprimento dos requisitos legais para internação compulsória foram adequadamente apreciados no acórdão embargado, afastando-se a existência de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §3º, 1.022 e 487, I; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.261.938/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.573.273/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0038412-07.2015.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas pelo eminente Desembargador Relator Aldary Nunes Júnior, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cuidam os presentes autos de “ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de JEAN CRISTO JARDIM, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a internação compulsória do primeiro requerido. A parte autora pleiteia a adoção da medida extrema para assegurar o tratamento de desintoxicação do paciente, considerado imprescindível e urgente, em razão de seu quadro de dependência química e comprometimento psicológico, pondo em risco sua integridade e a de terceiros.

Pela sentença id 7561061, integrada pela sentença id 7561064, o MM. Juiz de Direito julgou procedente o pedido autoral, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Conceição do Castelo, solidariamente, providenciem a internação compulsória de JEAN CRISTO JARDIM em clínica especializada para tratamento de dependência química, pelo período necessário à sua recuperação, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi integrada para fixar honorários no valor de R$600,00 para o advogado dativo atuante em favor do requerido Jean Cristo Jardim.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação (id 7561084), em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, o que configura cerceamento de defesa; e, (b) em caráter sucessivo, a inexistência de laudo médico atualizado que justifique a medida de internação compulsória, tendo em vista o considerável lapso temporal entre o laudo anexado e a prolação da sentença.

Pois bem.

A partir da análise do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se que a parte recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa por falta de intimação da sentença, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e ampla defesa.

Após analisar detidamente os autos, penso assistir razão à alegação.

Denota-se dos autos eletrônicos que, de fato, após a prolação da sentença nos autos (id 7561061), no dia 28.09.2023, não fora expedida intimação da sentença tanto ao Estado do Espírito Santo, quanto para o Município de Cariacica, havendo a subsequente interposição de recurso de embargos de declaração por Walter Tomé Braga, em 28.09.2023, na condição de advogado dativo, que pugnou pelo suprimento de omissão a fim de que fossem arbitrados os honorários respectivos.

Em seguida, sobreveio a prolação de sentença integrativa, que deu provimento aos embargos e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Somente após a prolação da referida decisão houve expedição de intimação eletrônica às partes por meio do sistema eletrônico, conforme certificado nos autos (id 7561065).

Denota-se, portanto, que a mácula processual não reside apenas na ulterior intimação da sentença, encontrando-se o vício processual, igualmente, na formação do próprio ato sentencial, porquanto este é integrado pela ulterior decisão que julga os embargos de declaração.

Ademais, há de se considerar que o Apelante, além de não ter sido intimado da sentença proferida, sequer fora intimado para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pela parte contrária, os quais, registre-se, foram providos em desfavor do Estado do Espírito Santo, majorando a condenação a si imposta.

Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em proclamar a nulidade do julgamento em que acolhida a pretensão aclaratória em prejuízo da parte que não fora intimada para apresentar contrarrazões. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO, NA ORIGEM, DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.130.896/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, NA ORIGEM, COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 125, I, DO CPC/73.1. "Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte" (EAREsp 285.745/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2016). 2. No caso, não tendo a Corte de origem intimado a parte embargada para se manifestar quanto aos embargos de declaração, impõe-se declarar a nulidade do julgamento integrativo, ao qual se imprimiu efeito infringente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.573.273/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Neste sentido, igualmente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – INCLUSÃO DE RUBRICAS NA CONDENAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. E, manejado o recurso por uma das partes, nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, deve o juiz intimar o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. 2. A inobservância dessa regra, segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, importa em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº 0038412-07.2015.8.08.0024; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 27.10.2022)

Impõe-se, portanto, o acolhimento da pretensão recursal para anular a sentença proferida.

Diante da anulação da sentença, e à luz das circunstâncias dos autos, observa-se que a presente demanda encontra-se madura para imediato julgamento, a teor do disposto no §3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo à apreciação da matéria debatida nos presentes autos.

Conforme delineado, pretende o Ministério Público Estadual a concessão de medida judicial que assegure a internação provisória de JEAN CRISTO JARDIM, ante a gravidade do quadro de dependência química e comprometimento psicológico do paciente, que representa risco tanto para sua própria integridade quanto para a segurança de terceiros.

Observa-se que o Estado do Espírito Santo, em sua contestação (id 7561041), apresenta duas teses defensivas de natureza processual: incompetência do Juízo da Fazenda Pública e a ausência de esgotamento das vias administrativas. Por sua vez, na contestação apresentada pelo Município de Castelo (id 7561052), este alega sua ilegitimidade passiva bem como a reserva do possível.

[...]

Superadas tais questões, passo ao exame da questão de mérito subjacente, relativa ao preenchimento, ou não, dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido autoral de internação compulsória do paciente.

Quanto aos requisitos da tutela jurisdicional pretendida, preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, que “
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

In casu
, verifica-se que a petição inicial, de 14.07.2022, encontra-se acompanhada de laudos médicos contemporâneos (id 7560383) que demonstraram o quadro de alcoolismo grave, impulsividade, irritabilidade e agressividade do paciente, além de epilepsia e má adesão a medicamentos, concluindo pela necessidade tratamento médico em clínica especializada.

Infere-se, ainda, que houve prévia disponibilização de vaga para o paciente na Clínica Refazer, situada em Anchieta, mas que teve de ser dispensada pela família ante a recusa daquele em contribuir voluntariamente com o tratamento.

Do histórico de atendimento observa-se, às fls. 10 do documento id 7560383, o seguinte relato das condições do paciente:

“
Paciente apresenta piora em quadro de alcoolismo grave, vem apresentando agitação, ansiedade, alterações do humor, com impulsividade em seus atos e irritabilidade, disforia. Concomitante ao quadro apresenta ainda epilepsia, e com má adesão ao tratamento medicamentoso ambulatorial. Paciente com atitudes descabidas no cotidiano, como desfazer de pertences da família e joga-los no lixo etc. Para seu tratamento é necessário que seja em regime de internação fechada em clínica psiquiátrica especializada em tratamento químico."

O referido diagnóstico é corroborado pelo laudo pericial preliminar realizado por determinação do Juízo nos presentes autos (id 7560979), em que o douto
expert
consignou que o
“
periciando apresenta quadro psíquico compatível com transtorno mental e comportamental devido ao uso de derivados etílicos (F10.2), em grau moderado de dependência, com quadro psíquico instável, sem controle, sem consciência da doença, tendo a necessidade de cuidados de terceiros”
(fls. 3)
.

Acrescenta o laudo técnico que
“
devido à não aderência ao tratamento a nível ambulatorial, necessita que neste momento seu tratamento deve ser a nível hospitalar (internação)
e ao ser questionado se deveria ser voluntária ou compulsória, afirma, no quesito 14, que “
não apresenta consciência da sua patologia, desta forma melhor que seja compulsória, involuntária
”
.

Não se ignora que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001. No entanto, a referida prova técnica não foi impugnada pelas partes, e inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão do laudo médico pela necessidade de internação do favorecido, amparando a formação do convencimento do magistrado prolator do
decisum
ora submetido ao reexame necessário.

Deste modo, o conjunto probatório dos autos reforça a necessidade de confirmar a tutela de urgência, reconhecendo o direito material postulado na presente demanda, para que seja acolhido o pedido de internação compulsória do paciente, como instrumento necessário à garantia da saúde e da dignidade do favorecido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou provimento para anular a sentença e, no julgamento direto da demanda, na forma do §3º, do art. 1.013, do CPC, julgo procedente o pedido para condenar os requeridos Estado do Espírito Santo e Município de Conceição do Castelo, solidariamente, a realizar a internação compulsória do paciente Jean Cristo Jardim em clínica especializada e adequada para o tratamento de sua dependência química, pelo prazo necessário à sua desintoxicação e recuperação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.